Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-61.2021.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000727-61.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ DA SILVA - CPF: 362.174.841-53 (EMBARGADO), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE CONTRATUAL. ASSINATURA FALSIFICADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações e manteve sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a repetição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i) omissão ou contradição quanto à caracterização da má-fé necessária à repetição do indébito em dobro; (ii) eventual desproporcionalidade da indenização por dano moral; e (iii) ausência de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração ou esclarecimento da decisão, sendo incabíveis para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões controvertidas, reconhecendo a inexistência de relação jurídica a partir de prova pericial que atestou a falsidade da assinatura contratual, o que evidencia a ilicitude dos descontos realizados.

A cobrança fundada em contrato inexistente, especialmente quando lastreada em documento falsificado, configura violação à boa-fé objetiva e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, sendo legítimo o distinguishing em relação a precedentes que afastam a devolução dobrada na ausência de fraude.

A fixação do dano moral observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza alimentar do benefício atingido e a condição de vulnerabilidade da vítima, não se evidenciando excesso indenizatório.

A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não procede, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados, desde que exponha fundamentação suficiente, o que ocorreu no caso concreto.

As razões recursais revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança baseada em contrato inexistente, comprovadamente fraudulento, autoriza a repetição do indébito em dobro, por violação à boa-fé objetiva.

3. A fixação do dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, não sendo passível de revisão em embargos de declaração na ausência de vício no julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025;

TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SABEMI SEGURADORA S.A.
contra o acórdão proferida pela 5a Câmara de Direito Privado que negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral c/c Material c/c Pedido de Antecipação de Tutela movida por
ANTONIO LUIZ DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes, condenando as requeridas, ora, apelantes, a repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício do autor, totalizando R$ 1.327,54 (um mil trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 343974414).

Inconformada, a parte embargante argumenta que, há omissão e contradição no acórdão atacado, alegando flagrante violação à legislação federal e da interpretação divergente do artigo 105, inciso III, “
C
” da Constituição Federal e inaplicabilidade da repetição de indébito.

Continua afirmando quanto a desproporcionalidade e elevada condenação a título de danos morais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, bem como que se pronuncie sobre os pontos elencados, visando o prequestionamento da matéria (Id. 353939862).

Por sua vez, a parte embargada apresentou impugnação aos embargos de declaração, manifestando por sua rejeição (Id. 355894857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SABEMI SEGURADORA S.A.
contra o acórdão proferida pela 5a Câmara de Direito Privado que negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral c/c Material c/c Pedido de Antecipação de Tutela movida por
ANTONIO LUIZ DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes, condenando as requeridas, ora, apelantes, a repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício do autor, totalizando R$ 1.327,54 (um mil trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 343974414).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Da análise detida do acórdão embargado, à luz das razões deduzidas pela embargante, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar a integração ou aclaramento do julgado.

Com efeito, o que se constata é que a decisão colegiada enfrentou de forma clara, expressa e suficientemente fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente aquelas relativas à inexistência de relação jurídica, à repetição do indébito e à configuração do dano moral, inclusive sob o prisma da alegada ausência de má-fé para fins de aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme documentado nos autos e expressamente consignado no acórdão recorrido,
a prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual, o que afastou, de maneira categórica, a existência de manifestação válida de vontade do consumidor, conduzindo ao reconhecimento da ilicitude dos descontos realizados
.

A partir desse quadro fático, o Colegiado, valendo-se de interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, concluiu que a cobrança fundada em contrato inexistente e, mais grave, amparada em documento falsificado, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, circunstância que autoriza a restituição em dobro do indébito.

Nesse contexto, não procede a alegação de omissão quanto à análise da má-fé, pois a decisão embargada não apenas abordou a temática, como o fez de maneira fundamentada, distinguindo, inclusive, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EAREsp no 600.663/RS, ao reconhecer que a modulação ali estabelecida
não se aplica a hipóteses em que a cobrança decorre de fraude manifesta
. Trata-se, portanto, de típico exercício de “
distinguishing
”, no qual se afasta a incidência de precedente em razão da diversidade fática relevante, o que afasta qualquer alegação de ausência de enfrentamento da matéria.

De igual modo, no que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, o acórdão foi igualmente explícito ao consignar que a fixação observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta, a natureza alimentar do benefício atingido e a condição de hipervulnerabilidade da vítima. A pretensão da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios.

Ademais, quanto ao alegado prequestionamento, cumpre ressaltar que
não há necessidade de o julgador se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões que embasaram sua convicção, o que efetivamente ocorreu no caso concreto
. O acórdão embargado enfrentou as questões jurídicas essenciais, permitindo, inclusive, a compreensão clara do enquadramento jurídico adotado, o que atende plenamente à finalidade constitucional da fundamentação das decisões judiciais.

Assim, considerando que o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, tendo enfrentado as questões essenciais ao julgamento da lide, e que as alegações da embargante revelam mera tentativa de rediscussão do mérito, conclui-se pela inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impondo-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026